Tribunal: TJSP
Processo: 1014759-40.2017.8.26.0071
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
SAÚDE PÚBLICA – Mandado de Segurança - Fornecimento de medicamento - Dever do Estado, direito do povo – Art. 196 da Constituição da República – Sentença de procedência mantida – Recurso de apelação desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271197
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1014759-40.2017.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante ESTADO DE SÃO
PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada DEBORA RUSSO ORCINI
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1014759-40.2017.8.26.0071 -Voto no 29.774-JV
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1014759-40.2017.8.26.0071.
Comarca de BAURU 2a Vara Juiza Elaine Cristina Storino Leoni.
Apelante:
ESTADO DE SÃO PAULO.
Apelada:
DEBORA RUSSO ORCINI.
VOTO No 29.774.3
SAÚDE PÚBLICA Mandado de Segurança - Fornecimento de
medicamento - Dever do Estado, direito do povo Art. 196 da
Constituição da República Sentença de procedência mantida
Recurso de apelação desprovido.
Relatório
Mandado de segurança impetrado por Debora Russo Orcini,
portadora de “Fibromiolgia
(CID F45)”, contra ato praticado pelo Diretor Técnico
do DRS VI - Bauru, objetivando o recebimento do medicamento DULOXETINA
60mg, necessita do medicamento para o tratamento em virtude de não possuir
condições financeiras para adquiri-lo.
A r. sentença, 1 de relatório adotado, acolheu o pedido.
Recorre a Municipalidade pela improcedência da ação. Recurso
recebido, sem contrarrazões. 2
Fundamentação
A questão sub judice é uma constante neste e noutros Tribunais
do País. Assomam-se aos milhares de ações de mandado de segurança, de obri-
gação de fazer, ordinárias, cautelares etc., pretensões acolhidas quando se com-
prove a prescrição médica e a recusa indevida por parte da Administração.
1 Sentença, fls. 130/135.
2 Recurso de apelação fls. 163/168.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1014759-40.2017.8.26.0071 -Voto no 29.774-JV
3
O sistema único de saúde (SUS ) previsto no art. 200 da Consti-
tuição foi implementado não para complicar, mas para facilitar o acesso ao direito
de todos e dever do Estado (art. 196).
A omissão do Estado pode trazer consequências funestas e ir-
reparáveis a quem necessite de tratamento médico e farmacêutico.
A saúde é direito público subjetivo que não pode ficar sujeito e
à mercê de programas restritivos de governo. O reiterado descumprimento da o-
brigação sob escusa de falta de recursos orçamentários e financeiros não exime o
Estado de sua missão e responsabilidade constitucional.
Incumbe ao Poder Judiciário, sem ofensa ao princípio da sepa-
ração dos poderes, mandar e fazer com que se cumpra a lei e a Constituição. Se o
Estado-Administração não as cumpre, a própria Carta indica a jurisdição como
meio de forçar o cumprimento da obrigação (art. 5o, XXXV).
Essa conhecida questão tem sido reiteradamente submetida ao
crivo judicial, e a solução dada é pelo atendimento do pleito formulado, que tem
base jurídica moral, legal e, sobretudo, constitucional.
O art. 196 da Constituição Federal dispõe:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas soci-
ais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e
ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, prote-
ção e recuperação”.
No mesmo passo, a Constituição Paulista prevê, em seu art. 219,
par. único, inc. IV, o “atendimento
integral do indivíduo, abrangendo
a promoção,
preservação
e recuperação
de sua saúde”. E o art. 222, inc. V, assegura “a gratui -
dade dos serviços prestados, sendo vedada a cobrança de despesas e taxas, sob

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1014759-40.2017.8.26.0071 -Voto no 29.774-JV
4
qualquer título”, abrangendo (art. 223, inc. I) “a assistência integral à saúde, res -
peitadas as necessidades
específicas de todos os segmentos da população”.
Além do comando constitucional, a Lei no 8.080/90, que regu-
lamenta o SUS, impõe à Administração Pública a “execução de ações, de assistên -
cia terapêutica
integral, inclusive farmacêutica”
(art. 6o, inc. I, letra d), estabelecen-
do, ainda, “a gratuidade das ações e serviços da saúde fica preservada nos serviços
públicos e privados contratados,
ressalvando-se
as cláusulas dos contratos ou
convênios estabelecidos
com as entidades privadas” (art. 43).
A decisão que assegura à parte o respeito a um direito não con-
figura indevida ingerência do Judiciário em poder discricionário do Executivo, mas
simples exercício de sua missão constitucional de fazer cumprir e respeitar as nor-
mas legais em vigor (CF, art.5o, inc. XXXV).
Neste caso há receituário e relatório médico comprovando a
imprescindibilidade dos procedimentos requeridos (fls. 14/16, 42, 76 a 78).
Ante o exposto, não havia mesmo como negar o pedido for-
mulado na petição inicial, de maneira que a r. sentença será mantida por seus pró-
prios e pelos sobreditos fundamentos. É como voto.
Dispositivo
RECURSO APELAÇÃO DESPROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR